Tribunal: TJDFT
Processo: 0756134-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Operadora do plano. Fornecimento de medicamento. Determinação em sede de tutela provisória de urgência. Sentença. Acolhimento do pedido. Apelação. Provimento. Acórdão. tutela provisória. Revogação. Operadora ré. Indenização dos prejuízos sofridos em razão da decisão de natureza provisória. Cumprimento de sentença. Cobrança dos valores pagos em razão da concessão da tutela de urgência posteriormente revogada. Efeito inerente ao provimento negativo. Responsabilidade processual objetiva (CPC, art. 302, parágrafo único). Cumprimento de sentença. Processamento. Viabilidade. Condicionamento à boa-fé da parte vencida ou natureza da prestação demandada. Condicionantes ausentes. Contrarrazões. Preliminar. Arguição afeta à questão controvertida. Apreensão como defesa processual destacada. Inviabilidade. Exame conjunto com o mérito do recurso. Imperiosidade. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença manejado por operadora de plano de saúde, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara a exequente almejando o recebimento de indenização decorrente da rejeição do pedido e cassação da tutela provisória originalmente concedida em favor da executada, que havia irradiado efeitos materiais enquanto vigera, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas com relação aos honorários sucumbenciais impostos à vencida.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de a parte, conquanto acossada inicialmente por decisão concessiva de tutela provisória, havendo cumprido a cominação, ser ressarcida pelo que despendera em razão de, ao final, o pedido deduzido em seu desfavor ter sido rejeitado, independentemente de o acórdão não ter contemplado essa possibilidade, perquirindo-se, portanto, a viabilidade de ressarcimento pelo havido na fase de cumprimento de sentença, ou se possível o reconhecimento da boa-fé da beneficiária do plano de saúde como fato hábil a afastar a pretensão da restituição dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento em razão da tutela de urgência concedida e ao final revogada.
III. Razões de decidir
3. Conquanto suscitada arguição à guisa de preliminar no ambiente de contrarrazões recursais, identificando-se o deduzido com o mérito do recurso, por referir-se justamente à matéria controvertida, pertinente à viabilidade de perseguição de indenização decorrente da revogação da tutela provisória originalmente concedida, independentemente de previsão explícita no julgado definitivo, não traduz questão passível de exame em ambiente preliminar, tornando inviável que seja apreciada sob essa formatação e ensejando que, portanto, seja examinada em conjunto com o mérito recursal.
4. Consoante o disposto no artigo 302, inciso I e parágrafo único, do estatuto processual, havendo a revogação da tutela provisória pela sentença, em tendo a medida irradiado efeitos patrimoniais à parte ré, assiste-a o direito de ser indenizada pelos prejuízos que experimentara enquanto vigera a medida, regulação que torna imperativo que seja assegurado trânsito ao cumprimento de sentença que tem por objeto justamente à recomposição do correlato desfalque patrimonial, salvo eventual impossibilidade de seu processamento em razão da subsistência de outro óbice.
5. A responsabilidade pela composição do dano germinado da rejeição do pedido e revogação da tutela provisória inicialmente concedida é de natureza objetiva, operando-se ex lege como efeito secundário inerente à rejeição do pedido, não estando o exercício do direito à indenização resguardado à parte afetada pela medida antecipatória revogada dependente da subsistência de previsão no título judicial nesse sentido, porquanto encerra simples consectário da improcedência do postulado e revogação da tutela provisória, que, como a própria nominação indica, tinha natureza provisória, estando dependente de perenização por provimento de natureza definitiva.
6. O direito a composição dos prejuízos germinados de decisão concessiva de tutela provisória deriva de responsabilidade processual objetiva, emergindo da simples situação processual de revogação da medida provisória e de ter irradiados efeitos materiais à parte ré, que, ao final, se sagrara exitosa, não estando condicionado ou subordinado à posição processual ou conduta da parte vencida – boa-fé ou má-fé - nem vinculado à natureza da prestação originalmente demandada, emergindo do simples fato processual de o pedido ter sido rejeitado e, concedida tutela provisória, ter impactado efeitos materiais à parte contrária (CPC, art. 302, I e parágrafo único).
7. Revogada a tutela provisória concedida no trânsito processual, e tendo surtido efeitos patrimoniais afetando a parte ré, assiste-a o direito de ser indenizada pelo prejuízo sofrido, pois alcançada por provimento que ao final não se consolidara, não demandando essa resolução sequer previsão no título executivo, pois operara-se ope legis por derivar de responsabilidade processual de natureza objetiva, não demandando a realização do comando, ademais, o aviamento de ação autônoma, procedendo-se a liquidação da indenização nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível, prosseguindo-se o mais sob a forma de cumprimento de sentença (CPC, art. 302, I e parágrafo único)
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.